Tribunal: TJPA
Processo: 0801357-88.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801357-88.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: VALTER SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. QUANTO AO FATO DO JULGAMENTO TER SIDO VIRTUAL E NÃO PRESENCIAL, SE TRATA DE MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE, JÁ QUE SE O MESMO REALMENTE QUISESSE QUE O JULGAMENTO FOSSE PRESENCIAL, TERIA PETICIONADO REQUERENDO A MEDIDA E NÃO DEPOIS DO FEITO TER SIDO JULGADO. SE NÃO O FEZ, PACIÊNCIA, O JULGAMENTO NÃO PODE SER ANULADO, SÓ PORQUE O RESULTADO FOI ADVERSO A PARTE RECORRENTE.
O INCONFORMISMO DA PARTE, DIANTE DA DECISÃO QUE LHE FOI ADVERSA, NÃO PODE SER SOLUCIONADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTAM AO REEXAME DA MATÉRIA, DEVENDO ELA BUSCAR OS MEIOS PRÓPRIOS À SUA DEFESA, CASO ENTENDA TER HAVIDO 'ERROR IN JUDICANDO', O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– Nº
0801357-88.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: VALTER SILVA SANTOS

ADVOGADOS:
RAQUEL DE ANDRADE ESQUIVEL

EMBARGADOS: Acórdão nº.... e BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADOS:
AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por VALTER SILVA SANTOS, inconformado com a decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, interposto contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Inicialmente, se insurge o recorrente com o fato de que o julgamento do agravo de instrumento, foi virtual e não presencial. A seguir, discorre sobre ter havido
omissão de análise quando o juízo exigiu a juntada de comprovação da realização de benfeitorias, até porque, tal comprovação, somente se dará por meio da realização de perícia no local, vez que a Sentença foi proferida há mais de 13 anos e o cálculo do Exequente não lançou nem mesmo o recibo datado de 01/12/1998, referente ao pagamento de mão de obra e materiais aplicados no apartamento ou a Carta de Comunicação as fls. 99.

Vale ainda mencionar que com relação a ausência de juntada nestes autos do cálculo requerido, tal questão não possui o condão de impedir a análise da inclusão ou não, do abatimento de benfeitorias, visto tratar-se de disposição expressa no título judicial do ID 459785, conforme já noticiado. Assim, a pretensão do Exequente se evidenciou claramente pelo EXCESSO DE EXECUÇÃO em translucido enriquecimento ilícito do Embargado, devendo ser rechaçado, conforme orienta o STJ (CPC/2015, art. 525, § 1º, inciso V).

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
Plenário virtual.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– Nº
0801357-88.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: VALTER SILVA SANTOS

ADVOGADOS:
RAQUEL DE ANDRADE ESQUIVEL

EMBARGADOS: Acórdão nº.... e BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADOS:
AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, quanto ao fato do julgamento ter sido virtual e não presencial, se trata de mero inconformismo do Embargante, já que se o mesmo realmente quisesse que o julgamento fosse presencial, teria peticionado requerendo a medida e não depois do feito ter sido julgado. Se não o fez, paciência, o julgamento não pode ser anulado, só porque o resultado foi adverso a parte recorrente.

Pois bem, quanto as demais alegações do recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.
(
DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES – TJMG).

O inconformismo da parte, diante da decisão que lhe foi adversa, não pode ser solucionado em sede de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria, devendo ela buscar os meios próprios à sua defesa, caso entenda ter havido 'error in judicando', o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, conheço dos presentes embargos,
mas nego-lhe provimento.
É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 15/04/2020